Tribunal: TJSP
Processo: 2157206-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157206-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A., é agravada LAUDENICE GREGORIO
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157206-48.2020.8.26.0000 -Osasco - Voto: no23097
2
Voto n.o23097
Agravo de Instrumento 2157206-48.2020.8.26.0000
Osasco
Agravante: Banco Bradesco Financiamentos S/a.
Agravado: LAUDENICE GREGORIO DA SILVA
Mario Sérgio Leite
Agravo
de
instrumento.
Ação
de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Decisão
que suspendeu a liminar concedida nos autos da
ação de busca e apreensão em razão de estado de
calamidade pública mundial pela pandemia de
Covid-19 mantida. Urgência não caracterizada.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável
decisão (copiada às fls. 18/21) que, na ação de busca e apreensão de veículo em
alienação fiduciária, suspendeu os efeitos da liminar concedida, ressaltando que
deveria ser efetivamente cumprida após “o encerramento da situação atual de crise
gerada pela pandemia do coronavírus, com o fim de se proteger a saúde e a
integridade física do Sr. Meirinho e demais pessoas que possam acompanhar o ato,
tais como assistentes técnicos, patronos, estagiários e depositários.”, acrescentando
que não restou demonstrada a existência de situação excepcional e apta a justificar o
cumprimento imediato da ordem, nos termos do artigo 4o da Resolução no 313/2020
do CNJ, e do artigo 4o, inciso V, do Provimento CSM no 2549/2020, do item “4” do
Comunicado CG no 260/2020 e por fim, do artigo 6o da Recomendação no 63/2020
do CNJ.
Irresignado, agrava o banco autor. Defende, em síntese, que a
busca e apreensão de veículos gravados em alienação fiduciária, quando demonstrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157206-48.2020.8.26.0000 -Osasco - Voto: no23097
3
a sua localização, enquadra-se no conceito de ato urgente a ser realizado em regime
extraordinário. Afirma que cumpridos os requisitos autorizadores à concessão da
liminar de busca e apreensão, bem como que a r. decisão agravada incorre em
violação do que prevê o artigo 3o, caput, do Decreto-Lei 911/69 e do artigo 4o, inciso
V, da Resolução 313/2020 do CNJ. Pleiteia, liminarmente, a concessão da tutela de
urgência recursal determinando o imediato cumprimento do mandado de busca e
apreensão. Ao final, pede que seja dado provimento ao recurso, confirmando-se a
medida de urgência outrora deferida (fls. 01/08).
Negada a tutela recursal de urgência e dispensada a
contraminuta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A decisão recorrida, conquanto tenha deferido o pedido liminar,
não vislumbrou urgência bastante a justificar o imediato cumprimento do mandado,
em razão do contexto de isolamento social em decorrência da pandemia da
COVID-19, nos seguintes termos:
“(...)Nos termos do item "2" do Comunicado CG no 260/2020,
expeça-se mandado / folha de rosto para remessa à Central,
anotando-se à parte interessada, contudo, que no presente
caso, o cumprimento do ato pelo Sr. Oficial de Justiça fica, ao
menos por ora, SUSPENSO. O art. 1o, § 6o, do Provimento
CSM no 2545/2020 (com prazo prorrogado pelas Resoluções no
314/2020 e no 318/2020, e Portaria no 79/2020, todos do CNJ)
é claro no sentido de que as atividades dos Srs. Oficiais de
Justiça encontram-se suspensas desde o dia 16 de março,
excepcionando-se unicamente o cumprimento do quanto
estritamente necessário e urgente (...)
In casu, contudo, não demonstrou a parte interessada situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157206-48.2020.8.26.0000 -Osasco - Voto: no23097
4
excepcional e apta a amparar o cumprimento imediato da
ordem, conforme dispõe o artigo 4o da Resolução no 313/2020
do CNJ, o artigo 4o, V, do Provimento CSM no 2549/2020, e o
item "4" do Comunicado CG no 260/2020.
(...)
Ante o exposto, e em absoluta consonância com o quanto
disposto no Comunicado CG no 260/2020, o cumprimento do
ato deverá aguardar o encerramento da situação atual de crise
gerada pela pandemia do coronavírus, com o fim de se
proteger a saúde e a integridade física do Sr. Meirinho e
demais pessoas que possam acompanhar o ato, tais como
assistentes técnicos, patronos, estagiários e depositários.”
De fato, o artigo 4o, V, do Provimento CSM 2549/2020, deste
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em consonância com o mesmo artigo da
Resolução no 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, estabelecem a apreciação,
em Plantão Extraordinário, dos pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou
valores, interceptações telefônicas e telemáticas, desde que objetivamente
comprovada a urgência. Ocorre que, no caso em tela, não se vislumbra a aludida
urgência para a expedição do mandado de citação e busca e apreensão do bem
alienado fiduciariamente.
Com efeito, tem-se que o agravante não trouxe a estes autos ou
ao feito de origem, qualquer argumento capaz de demonstrar que não pode aguardar a
regularização das atividades judiciais.
Desse modo, agiu acertadamente o ilustre magistrado ao
suspender a expedição e cumprimento do mandado neste momento de pandemia
causada pelo novo Coronavírus, a fim de preservar a vida e saúde do Oficial de
Justiça, além de contribuir com as medidas públicas de isolamento social
implementadas pelo governo.
Em casos semelhantes assim já decidiu esse E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157206-48.2020.8.26.0000 -Osasco - Voto: no23097
5
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR. RESSALVA QUANTO
À
OPORTUNIDADE
DE
CUMPRIMENTO
DO
MANDADO,
EM
VIRTUDE
DO
ESTADO
DE
CALAMIDADE PÚBLICA E DO REGIME DO TRABALHO
REMOTO.
PROVIDÊNCIA
ADEQUADA.
RECURSO
IMPROVIDO. Ao deferir a medida liminar, ressalvou o
Juízo de primeiro grau que o cumprimento do mandado
deve ser realizado após a superação do estado de
calamidade pública e do regime de trabalho remoto
instituídos para combater a disseminação da pandemia da
covid-19. Essa providência deve prevalecer, considerando
que o deferimento da medida liminar se deu em virtude da
constatação do cabimento de tutela antecipada de
evidência, portanto sem a presença de "periculum in mora",
o que desautoriza cogitar do imediato cumprimento do
mandado, à luz da disciplina ditada pelo Conselho
Nacional de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo
(Resolução no 313 e Provimento CSM no 2.549/2020)
(TJ/SP, Agravo
de
Instrumento
no
2084109-15.2020.8.26.0000, Relator: Des. Antônio Rigolin,
31a Câmara de Direito Privado, julgado em 19/5/2020)
(realces não originais).
Agravo de instrumento. Alienação Fiduciária. Busca e
apreensão. Decisão que deferiu a liminar, mas suspendeu
o seu cumprimento em razão do Provimento CSM no
2.545/2020. Normas do CNJ (Resolução no 313/2020) e
deste Tribunal (Provimentos CSM no 2.545/2020 e
2.549/2020) que estabeleceram regime especial de trabalho
em
razão
da
pandemia
do Covid-19. Ausente a
demonstração objetiva de urgência para o cumprimento
imediato da liminar. Suspensão do cumprimento do
mandado
enquanto
durar
o
regime
diferenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157206-48.2020.8.26.0000 -Osasco - Voto: no23097
6
estabelecido para auxiliar com a prevenção do contágio,
contribuindo com o afastamento/isolamento social. Recurso
não
provido. (TJ/SP, Agravo
de
Instrumento
no
2122365-27.2020.8.26.0000, Relator: Des. Cesar Lacerda.
28a Câmara de Direito Privado, julgado em 23/6/2020)
(realces não originais).
Assim, a r. decisão merece ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora